Tribunal: TJPA
Processo: 0808677-37.2020.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3607 - Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Data de julgamento: 2023-07-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0808677-37.2020.8.14.0028

APELANTE: WELINGTON GOMES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO PENAL – ARTS. 33 E 40, INCISO VI, AMBOS PREVISTOS NA LEI N.° 11.343/06 – 01) PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS PARA O DELITO DE USO DE ENTORPECENTES – IMPOSSIBILIDADE.
Não há que se falar em desclassificação do crime de tráfico para o de uso de entorpecentes, pois o exame aprofundado dos autos demonstra a autoria do crime narrado, não cabendo, pois, as provas são suficientes para caracterizar a presença da autoria e materialidade do delito imputado.
02) DISPENSA OU REDUÇÃO DA PENA PECUNIÁRIA
– INVIABILIDADE.
A imposição da pena de multa, enquadra-se como preceito secundário do tipo penal, além do que, a dispensa do pagamento ou a sua redução, deve ser comprovada perante o Juízo da Execuções Penais, a quem cabe a decisão sobre a possibilidade ou não de se efetuar o pagamento e não ao juízo
ad que
m. Ademais, o apelante não trouxe ao conjunto probatório documentos capazes de comprovar sua insufiência financeira. Precedente colacionado.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.
UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 2ª Turma de Direito Penal, na Sessão de Julgamento do Plenário Virtual, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER do recurso e NEGAR-LHE provimento
, nos termos do voto da Desembargadora relatora.

RELATÓRIO

WELINGTON GOMES,
por meio da Defensoria Pública, interpôs a presente apelação, face a sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Marabá.

Consta na denúncia que no dia 11/12/2020, o denunciado Welington Gomes foi preso por vender entorpecentes para menor de 18 (dezoito) anos, bem como guardava em sua residência 11 (onze) pedras de substância entorpecente de coloração amarelada, semelhante a “crack” e 04 (quatro) pequenas porções de substância semelhante à “maconha” para a comercialização.

Infere-se dos autos, que no dia mencionado por volta de 18h00min, policiais militares realizavam patrulhamento de rotina no bairro São Félix, município de Marabá, quando abordaram o denunciado e ao adolescente A.N.P, ambos em uma motocicleta HONDA FAN, cor cinza, em atitude suspeita, quando foram encontrados em poder do adolescente uma pequena quantidade de droga, popularmente conhecida como “maconha”, o qual confessou que estava em companhia do denunciado uma vez que este comercializa entorpecentes, inclusive, acabara de adquirir a mencionada droga. Desta forma, os policiais realizaram pesquisa no banco de dados e constataram que o denunciado havia sido preso na data anterior pelo crime de tráfico de drogas.

Diante de tais fatos, os policiais indagaram se o denunciado possuía mais drogas para a venda, tendo ele confessado e conduzido a equipe de policiais à sua residência, local onde foram encontradas aproximadamente 11 (onze) “pedras” de substância de coloração amarelada, semelhante à “crack” e 04 (quatro) pequenas porções de substância semelhante a maconha. Na oportunidade, o denunciado confessou que comercializa entorpecentes na região de São Félix do Xingu e ainda que pertence à facção criminosa “PCC”.

De acordo com a acusação, o adolescente apreendido pela polícia militar, informou à polícia civil que é usuário desde os 11 (onze) anos de idade, e que no dia dos fatos, no período da tarde, pegou emprestada a motocicleta de seu tio para comprar “maconha”, de modo que encontrou um nacional na rua que dizia comercializar entorpecentes. Em vista disso, se dirigiu a casa do mesmo, em companhia deste, e lá chegando, adquiriu 01 (um) papelote de “maconha” pelo valor de R$ 10,00 (dez) reais. Na hora de efetuar o pagamento uma equipe policial chegou ao local e realizou a abordagem, tendo encontrado a referida substância.

Por fim, narra o
dominus litis
que em sede policial o denunciado confirmou os fatos que lhes são imputados. Narrou que é usuário de “maconha” e que na data do ocorrido, teria vendido 04 (quatro) “saquinhos” da referida substância e 08 (oito) tabletes de “oxi” pela quantia de R$ 80,00 (oitenta) reais e para o adolescente, vendeu 01 (um) papelote de “maconha” pelo valor de R$ 10,00 (dez) reais, momento em que foi abordado por policiais militares. Por fim, acrescentou que no ato, confessou haver mais drogas em sua residência, tendo conduzido os policiais até o local, quando encontraram 04 (quatro) porções de “maconha” e 11 (onze) pedras de “oxi”.

Transcorrida a instrução, o juízo
a quo
julgou procedente a denúncia e condenou Welington Gomes

à pena definitiva de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto e mais ao pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, pelos crimes descritos no art. 33 c/c art. 40, inciso VI, ambos previstos na Lei n.° 11.343/06.

Inconformado interpôs o recurso em exame, requerendo a desclassificação do crime de tráfico ilícito de entorpecentes para o delito previsto no art. 28, da Lei n.°11.343/06. Subsidiariamente, requer a dispensa da pena de multa ou que seja reduzida para o mínimo legal, em razão de sua situação econômica.

Em contrarrazões o Ministério Público, pugna pelo improvimento do apelo manejado.

À Procuradoria de Justiça manifesta-se pelo conhecimento do recurso e o seu improvimento, sendo mantida incólume a sentença condenatória.

É o relatório.

À revisão, do Des. Leonam Cruz.

VOTO

Satisfeitos os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir o voto.

O apelante inicialmente busca com a interposição do presente recurso, que seja realizada a desclassificação do crime descrito no art. 33, da Lei n.° 11.343/06 para o delito previsto no art. 28 da referida lei.

Entretanto, tal alegação não merece acolhimento.

Compulsando os autos, verifica-se que a
materialidade
do delito restou demonstrada através do laudo de constatação provisória (ID 5388344), bem como através do auto/termo de exibição de apresentação de objeto (ID 5388342), bem como por meio do Laudo de Constatação Definitiva de Substância Entorpecente (ID 5388402), comprovando a potencialidade toxicológica das substâncias apreendidas com o apelante quando de sua prisão em flagrante pela polícia militar, tratando-se de 11 (onze) pequenos embrulhos confeccionados em papel filme, fechados pelo próprio material, na forma conhecida como “peteca”, contendo Benzoilmetilecgonina, conhecida popularmente como “cocaína e, mais outros 04 (quatro) pequenos embrulhos confeccionados em papel filme, distribuídos em um involucro na cor branca, outro na cor na cor azul e mais um na cor verde, todos fechados pelo próprio material, contendo Tetrahidrocanabidiol, popularmente conhecida como “maconha”, que, como visto, estavam prontas e embaladas para a comercialização.

Igualmente, a
autoria
se encontra incontroversa ante a prova oral carreada aos autos, que demonstra a prática do crime de tráfico de entorpecentes por parte do apelante, diante dos depoimentos prestados no decorrer da instrução processual pelos policiais militares Naeldson Corrêa Brito e Evandro Gomes de Souza (ID 5388377), que efetuaram a prisão em flagrante do apelante e após diligências realizadas de acordo com as normas legais, encontraram substâncias entorpecentes dentro da casa do apelante, que se destinavam a venda, inclusive para um menor de idade.

Os policiais militares em depoimentos harmônicos e coerentes, esclareceram em seus depoimentos, em síntese, que estavam em ronda pelas ruas do bairro São Félix, município de Marabá, quando encontraram dois elementos conduzindo uma motocicleta em atitude suspeita, sendo o local em que foi feita a abordagem dos indivíduo pela polícia militar é utilizado para a prática de crimes.

Abordados pela autoridade policial ainda na motocicleta, foram com eles encontrados dois papelotes de maconha, tendo o acusado informado aos policiais que em sua residência havia mais substâncias entorpecentes, além disso afirmou que ele era integrante de uma organização criminosa conhecida por Primeiro Comando da Capital, o “PCC”. A guarnição policial se encaminhou até a casa do acusado, sendo recebida por sua genitora que autorizou a entrada dos policiais, que, lá chegando encontraram a quantidade de drogas acima mencionada.

Com efeito, observa-se que a autoria criminosa, também pode ser corroborada por outros depoimentos colhidos no decorrer da instrução probatória, como o do menor de idade A.N.P, que na condição de informante, esclareceu que conseguiu o contato do acusado para com ele comprar drogas, e após efetuar uma ligação telefônica, encontrou o apelante na rua tendo ambos subido na motocicleta do acusado.

Ao serem abordados pela polícia militar, eles estavam em frente à casa do acusado, quando informou aos policiais que a maconha era sua e que foi por ele comprada diretamente do apelante. Confirmou o informante, que a mãe do acusado autorizou a entrada dos policiais na residência deste.

O apelante em seu interrogatório perante a autoridade judicial, declarou que é usuário de maconha, mas que no dia dos fatos vendeu “maconha” para o adolescente pelo valor de R$ 10,00 (dez) reais, e ainda que pagou R$ 110,00 (cento e dez) reais pelas 11 (onze) pedras de “crack” e mais R$ 40,00 (quarenta) reais pela “maconha” encontrada no interior de sua residência.

Com efeito, os depoimentos testemunhais colacionados aos autos, demonstram claramente a prática do crime de tráfico de drogas e o próprio
modus operandi
,

evidenciando-se que o apelante vendia petecas de “maconha” e “cocaína”, prontas e embaladas, inclusive para menores de idade, fato este ratificado em juízo pelo menor de idade e pelo próprio apelante.

Ademais, embora sejam as outras testemunhas policiais militares, responsáveis pela prisão do apelante e a apreensão do menor, o testemunho destes possui o mesmo valor probatório de outras provas, exceto quando apresentam algum interesse nas investigações, o que não se vislumbra na espécie, pois nem sequer conheciam o acusado. Assim, a condição destes não lhes retira a eficácia das declarações prestadas em Juízo, sob o crivo do contraditório, sobretudo, quando se mostram em harmonia com os demais elementos de provas, logo, torna-se inviável o pedido desclassificatório, pois resta plenamente caracterizada a prática do crime de tráfico de drogas.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL – PENAL E PROCESSO PENAL –
TRÁFICO DE DROGA – ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS - DEPOIMENTO DOS POLICIAIS MILITARES - VALIDADE -
DOSIMETRIA DA PENA – REDIMENSIONADA. I - A Defesa irresignada interpôs recurso de apelação requerendo a absolvição da apelante, pela atipicidade de sua conduta em razão do desconhecimento da elementar do tipo penal e por ausência de provas necessárias à condenação, com fulcro no artigo 386, incisos III e/ou VII, do Código de Processo Penal. II -
Os agentes apresentaram depoimentos harmônicos, coesos e seguros, não havendo razão para que se duvide dos relatos apresentados, pois são plenamente compatíveis entre si e estão em consonância com o restante dos elementos constantes dos autos, além de não existir motivo algum para que pretendam incriminar falsamente a acusada. III - Conclui-se que a condenação da apelante pelo delito de tráfico era mesmo de rigor
. A confissão da ré perante o Condutor, em tudo ajustada à prova dos autos, somada a apreensão do entorpecente dentro do objeto e os depoimentos seguros e isentos das testemunhas de acusação, formam conjunto probatório suficiente a sustentar a condenação. V – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (TJAM - APR: 00006412520168045600 Manicoré, Relator: Jorge Manoel Lopes Lins, Data de Julgamento: 26/05/2023, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 26/05/2023).

Por fim, o apelante requer a dispensa da pena de multa, fixada na sentença condenatória pelo juízo singular em 583 (quinhentos e oitenta e três) dias, ou que seja a sanção pecuniária arbitrada no mínimo legal, alegando que se encontra em péssima situação econômica.

No entanto, tal alegação não merece prosperar, primeiro, porque a imposição da pena de multa, enquadra-se como preceito secundário do tipo penal, além do que, a dispensa do pagamento da pena pecuniária a ele imposta ou a sua redução, deve ser comprovada perante o Juízo da Execuções Penais, a quem cabe a decisão sobre a possibilidade ou não de se efetuar o pagamento e não ao juízo
ad que
m. Ademais, observa-se que o apelante não trouxe ao conjunto probatório documentos capazes de comprovar sua insufiência financeira.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL. INVIABILIDADE. PROVA DA TRAFICÂNCIA. DEPOIMENTO DE POLICIAIS. FORÇA PROBATÓRIA. CONDENAÇÃO MANTIDA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. PENA NO MÍNIMO LEGAL. INVIABILIDADE.
ISENÇÃO PENA DE MULTA. INAPLICABILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO
. Mantém-se a condenação por tráfico de drogas se o conjunto probatório se mostrar harmônico nesse sentido, inviabilizando a desclassificação delitiva para o de posse de drogas para uso próprio. O depoimento de agentes estatais (policiais) tem força probante sendo meio de prova válido para fundamentar a condenação, mormente quando colhido em juízo, com a observância do contraditório e em harmonia com os demais elementos de prova. Avaliadas adequadamente as circunstâncias judiciais, se justifica a pena-base fixada acima do mínimo legal, mormente quando parte delas lhes são desfavoráveis, e observado a quantidade de drogas na forma do art. 42 da Lei de Drogas.
Não há se falar em dispensa da pena de multa decorrente de imposição legal, sendo que eventual isenção de pagamento deve ser analisada na fase da execução da pena, quando devidamente comprovada a hipossuficiência do réu. Recurso não provido
. APELAÇÃO CRIMINAL, Processo nº 0000353-07.2021.822.0005, Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, 2ª Câmara Criminal, Relator (a) do Acórdão: Juiz Francisco Borges Ferreira Neto, Data de julgamento: 26/10/2022

(TJ-RO - APR: 00003530720218220005, Relator: Juiz Francisco Borges Ferreira Neto, Data de Julgamento: 26/10/2022)

Ante o exposto, acompanhando o parecer da Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE

PROVIMENTO
, mantendo-se a sentença condenatória em todos seus termos.

É como voto.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

Desembargadora

MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora

Belém, 12/07/2023